Tribunal: TJDFT
Processo: 0004536-08.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. MOROSIDADE DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. DANOS MATERIAIS. CLÁUSULA PENAL. PERDAS E DANOS. PRÉ-FIXAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1 – Resta inconteste que a relação jurídica em questão tem natureza consumerista, possibilitando, inclusive, nos termos dos artigos 2o, 3o e 47, da Lei 8.078/90, a interpretação mais favorável ao consumidor.

2 – A adoção de cláusula contratual que prevê a prorrogação automática do prazo de entrega da obra não se mostra abusiva, desde que assentada sobre intervalo que não ultrapasse o limite usualmente estabelecido pelo mercado de 180 (cento e oitenta) dias corridos, sob pena de impingir desvantagem exagerada ao consumidor.

3 - Se extrapolado aludido prazo e o imóvel não for entregue, o adquirente, na qualidade de consumidor, deverá ser ressarcido e compensado, e a construtora penalizada pelo atraso face à responsabilidade civil por descumprimento contratual.

4 – A cláusula que antecipa as perdas e danos tem conteúdo compensatório e moratório, ao mesmo tempo. Assim, a previsão expressa de cláusula dessa natureza, visando indenizar eventuais danos materiais ao comprador, como se fora aluguel, e, ainda, encorajar a finalização da obra, o mais rápido possível, impede a fixação de lucros cessantes.

5 – A demora do cartório de registro de imóveis em proceder à individualização das matrículas das unidades imobiliárias integra a álea do negócio explorado pela incorporadora, liberando-a de tal obrigação somente após entrega efetiva do imóvel.

6 - Recurso conhecido e improvido.